Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736752-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA contra suposto ato de ilegalidade atribuído ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, objetivando liminarmente suspender a exigibilidade do DIFAL durante o curso do ano calendário de 2022, e cumulativamente “...reconhecer a inaplicabilidade do artigo 2o, parágrafo(sic) único, inc. IV e artigo 5o, inc. XIX da Lei no 1.254/1996, que instituiu a cobrança da DIFAL, tendo em vista a necessidade de edição de nova legislação à luz da recém-publicada Lei Complementar no 190/22.” Conquanto a impetrante tenha indicado o Excelentíssimo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal como autoridade coatora, infere-se dos autos que inexiste uma única comprovação de ato material concreto por este realizado. Nos termos do Decreto no 42.387/2021 e da Portaria no 140/2021, compete ao Secretário de Estado de Economia (anteriormente designado Secretário de Fazenda): "I - o planejamento, a gestão e a modernização administrativa; II - a elaboração orçamentária; III - a gestão estratégica governamental e a gestão por resultados; IV - a gestão e monitoramento de programas e projetos estratégicos de Governo; V - a captação de recursos, bem como planejamento e estruturação das operações de crédito; VI - o relacionamento com organismos internacionais; VII - a gestão de pessoas; VIII - a formação e capacitação do servidor público distrital; IX - a saúde e previdência do servidor público distrital; X - as compras e logística no Distrito Federal; XI - o patrimônio do Distrito Federal; XII - a tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal; XIII - a avaliação de políticas públicas; XIV - a gestão tributária, fiscal, contábil, patrimonial e financeira distrital; XV - a supervisão, coordenação e execução da política tributária do Distrito Federal, compreendendo as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização; XVI - a administração das dívidas públicas interna e externa do Distrito Federal; XVII - a execução das operações de crédito do Distrito Federal; XVIII - a elaboração de estudos voltados para o acompanhamento da conjuntura econômico-financeira e de natureza tributária do Distrito Federal; XIX - a supervisão das atividades do Banco de Brasília S/A - BRB; XX - a execução de outras atividades inerentes ao seu campo de atuação e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal." Como se vê, as atribuições do Excelentíssimo Secretário de Economia envolvem as políticas fiscais, contábeis, patrimoniais e financeiras, todavia, não abrangem, especificamente, o lançamento ou a cobrança de tributos, que, ao fim e ao cabo é o questionamento deduzido pela impetrante. Lado outro, a Lei no 4.717/2011 dispõe acerca das funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência DF, cujas atribuições privativas são dos Auditores Fiscais da Receita do Distrito Federal, bem como o exercício das demais atribuições da Subsecretaria da Receita: “Art. 4o Compete ao Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal: I - em caráter privativo: a) exercer as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal;” Desse modo, diante de aparente ausência de legitimidade passiva da autoridade coatora indicada, e considerando o rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, afasta-se, em tese, a competência desta eg. Câmara. Sobre o tema, cito recentes decisões monocráticas da lavra do eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, no MSCiv 0709932-33.2022.8.07.0000, do eminente Desembargador JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES, no MSCiv 0701773-04.2022.8.07.0000, e do eminente Desembargador FERNANDO HABIBE, no MSCiv 07091095920228070000. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a legitimidade passiva. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator